Tribunal: TJDFT
Processo: 0734243-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA POSSESSÓRIA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se a questão ora tratada nos Embargos de Terceiro já foi objeto de ação de despejo que discutiu a regularidade da cessão de direitos, que é anterior à cadeia possessória da parte embargante, faltam elementos para a concessão do pedido liminar de proteção possessória, merecendo confirmação a Decisão agravada que indefere o pleito.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.